Tribunal: TJMT
Processo: 1034915-09.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034915-09.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CARMEM MARTINS FORNOS - CPF: 632.441.281-49 (RECORRENTE), FELIPE ALBERTO ARCASA - CPF: 022.472.921-78 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1034915-09.2022.8.11.0001

Origem:
8o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Carmem Martins Fornos

Parte Recorrida:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
28.02.2023

Ordem na pauta: 94

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO MÍNIMA DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇO - HISTÓRICO DA UC SEM INTERCORRÊNCIAS - AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO (ART. 373, INCISO I, CPC) - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte autora, ora recorrente, pleiteia reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, declarando que a interrupção no fornecimento de energia elétrica não restou comprovada.

2.

O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, na medida em que a recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência em 09/05/2022, por 10 (dez) dias, sem nenhuma justificativa, trazendo aos autos 02 (dois) comprovantes de atendimento presencial, junto à Energisa.

3.

De sua vez, a recorrida defende que não houve a suspensão do fornecimento dos serviços, ante a inexistência de qualquer ordem de serviço para regularização no fornecimento de energia na UC 721546-0, ou qualquer outro registro de reclamação, razão pela qual não há que falar em falha na prestação dos serviços.

4.

Em que pese a rede de proteção que se destina ao consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, tal fato não lhe desobriga de carrear aos autos elementos que confiram plausibilidade à sua sustentação, demonstrando, ainda que minimamente, os acontecimentos e lesões sofridas, consoante dispõe o art. 373, I, do CPC/2015, ônus do qual não se desincumbiu a parte autora no presente caso.

5.

Nesse ponto, cumpre esclarecer que, ainda que seja inequívoco que a inversão do ônus da prova é um instituto criado em benefício ao consumidor, não desobriga a parte autora de fazer comprovação mínima dos fatos constitutivos de seu direito.

6.

Assim, em que pesem as razões expostas pela autora, correta a sentença ao reconhecer que não houve prova de ato ilícito praticado por parte da concessionária, pois não restou devidamente comprovada nenhuma falha na prestação de serviços.

7.

Por fim, ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posiciona no sentido de que antes de ser imputado ao réu o ônus de produção da prova em sentido contrário, cabe ao autor provar minimamente o seu direito (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018).

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023